Tribunal: TJBA
Processo: 8006283-08.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006283-08.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ADAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, declarando ilegal a cobrança de seguro prestamista e determinando a restituição simples do valor pago, bem como fixando critérios de atualização da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se houve irregularidade na representação processual da parte apelada, em razão de alegada atuação massiva de antiga patrona; e (ii)
examinar
se a contratação do seguro prestamista configurou prática abusiva ou venda casada, bem como, subsidiariamente, a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicáveis.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de irregularidade de representação não procede, uma vez que houve substabelecimento sem reserva de poderes antes da interposição do recurso, inexistindo vício processual.

4
.
A contratação do seguro prestamista ocorreu de forma autônoma, facultativa e com anuência expressa do consumidor, afastando a caracterização de venda casada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 972.

5.

Reconhecida a validade da contratação do seguro, impõe-se a reforma da sentença para afastar a restituição dos valores pagos.

6
.
Em razão do provimento do recurso, é necessária a redistribuição dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de seguro prestamista em instrumento autônomo e de caráter facultativo, com anuência expressa do consumidor, não configura venda casada. 2. Inexistente a abusividade, é indevida a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, V; CC/2002, art. 389, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; TJBA, Apelação nº 8061379-84.2020.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8006283-08.2023.8.05.0154
, sendo Apelante
o
BANCO VOTORANTIM S.A.

e Apelad
o
ADAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07